Tribunal: TJBA
Processo: 8029623-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029623-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação de quais documentos são considerados essenciais à propositura da demanda, com base no art. 320 do CPC.

2.2. Necessidade ou não da apresentação de comprovante de residência em nome próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. Contudo, conforme entendimento doutrinário (Daniel Amorim Assumpção Neves), documentos essenciais são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito, o que não ocorre no caso de comprovante de residência.
3.2. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não impede a apreciação do mérito da demanda, pois não se trata de documento essencial à propositura, como previsto no art. 319 do CPC. A extinção do processo por esse motivo viola o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

3.3. No caso, o autor anexou comprovante em nome próprio na petição inicial (ID 88678544).

3.4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de documentos que não impedem o julgamento do mérito não justifica o indeferimento da petição inicial, como decidido em outros casos semelhantes pelo TJ-BA e TJ-SP.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 319, 320, 321, 485, I.

Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA - APL: 03738929420138050001

TJ-SP - AC: 10683696220198260002

TJ-GO - Apelação (CPC): 03128871520198090146.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029623-81.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS e como apelado JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.